Tribunal: TJMT
Processo: 0009758-57.2013.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0009758-57.2013.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
DES
.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO
MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (APELANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (APELANTE), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (APELANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ROSINEA DI LORENZE VICTORINO RONQUI - CPF: 030.144.308-46 (ADVOGADO), MUNIR EL ARRA DE PAULA - CPF: 369.577.458-48 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - CPF: 866.744.987-34 (ADVOGADO), ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - CPF: 073.400.056-17 (ADVOGADO), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92
(APELADO), AROLDO JOAQUIM CAMILLO FILHO - CPF: 454.730.569-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO DE JESUS - CPF: 159.375.958-40 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (APELADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (APELADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (APELADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (APELANTE)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELOS ROMANATO NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (Proc. nº 0006442-02.2014.8.11.0004) E PROVEU OS TRÊS APELOS INTERPOSTOS PELOS MARTINS DO CARMO; JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDAS CONEXAS – DUAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E UMA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO APÓS CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE AJUIZADAS PELO PROMITENTE COMPRADOR E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇAS DE EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PARA DISCUTIR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DO QUAL NÃO PARTICIPOU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DAS NULIDADES APONTADAS COMO TESE DE DEFESA – INSURGÊNCIA RECURSAL MANIFESTADA POR TODOS OS LITIGANTES – APELO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – RAZÕES ININTELIGÍVEIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE RECURSAL, DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – APELO DO PROMITENTE COMPRADOR NAS TRÊS DEMANDAS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA JÁ RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, §3º, I) – LITISPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS POR SIMULAÇÃO E CONLUIO ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA LESAR O PROMITENTE COMPRADOR – CONSTATAÇÃO – NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA GARANTIR MÚTUO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA (RESP Nº 1.542.275/MS) – NULIDADE POR INCAPACIDADE DO AGENTE (CÓDIGO CIVIL, ART. 166, I) – AUSÊNCIA DE PODERES DOS SÓCIOS NÃO ADMINISTRADORES PARA REPRESENTAR ISOLADAMENTE A EMPRESA CONSTITUINTE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – CONSTATAÇÃO – NULIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA POR NÃO SE REVESTIR DA FORMA PRESCRITA EM LEI (CÓDIGO CIVIL, ART. 166, IV, E LEI Nº 9.514/97, ART. 24, IV A VII) – CONSTATAÇÃO – NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEL SEM PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – CONSTATAÇÃO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO
EXPROPRIATÓRIO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE AMPLA REFORMA DO QUADRO DECISÓRIO – SENTENÇAS REFORMADAS – CONCLUSÃO DE PROCEDÊNCIA EM AMBAS AS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DESCONSTITUIÇÃO/ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – APELOS DO PROMITENTE COMPRADOR PROVIDOS – APELO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PREJUDICADO. 1. Não deve ser conhecido o apelo se, como no caso do devedor fiduciário, o recurso apresenta razões ininteligíveis e, nos pontos compreensíveis, demonstra nítida violação aos princípios da adstrição e congruência e não faz impugnação específica aos fundamentos sentenciais, violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. 2. De acordo com orientação jurisprudencial do
eg
. STJ, “
as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
” (REsp nº 1.769.520/SP), e, assim sendo, “
à luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito
”, de modo que, se após instrução probatória “
for constatado que o autor não é o titular da relação jurídica deduzida na lide, o processo deverá ser extinto com a resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, pois o juiz, nessa hipótese, deverá rejeitar o pedido do autor
” (REsp nº 1.605.470/RJ). 3. O promitente comprador do imóvel dado em alienação fiduciária tem direito a questionar a validade dos negócios jurídicos em que constituída a garantia, especialmente se as teses apresentadas envolvem nulidade absoluta, passível de reconhecimento até mesmo “
ex

officio
” pelo julgador (Código Civil,
arts
. 166 a 169). 4. Não há litispendência sem tríplice identidade. 5. Constatada existência de várias causas de nulidade dos negócios jurídicos, na forma do art. 166, I e IV, e do art. 167, §1º, I, do Código Civil, devem ser julgados procedentes os pedidos declaratórios formulados pelo promitente comprador do imóvel dado em garantia fiduciária e, face à anulação da constituição das
garantias fiduciárias e consequente anulação do procedimento expropriatório, deve ser julgado improcedente o pedido de imissão de posse formulado pelo credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

EXM
O.
SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERALDO MARTINS DO CARMO e sua esposa ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS (cf. Id. nº 196435219) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0009758-57.2013.8.11.0004), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO BRADESCO S.A. e contra GILBERTO ROMANATO e sua esposa ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO, acolheu preliminar arguida pelo Banco Bradesco e extinguiu o feito sem resolução do mérito por admitir que os autores/apelantes são partes ilegítimas para requestar a “
declaração de nulidade de Cédulas de Crédito Bancário, de garantia de alienação fiduciária e de procedimento extrajudicial de excussão dessa garantia
”, porque o casal de autores/apelante “
não participou da constituição de tais instrumentos de crédito e garantia
” e “
não é e nunca foi proprietário formal dos imóveis que compõem a Fazenda Eldorado
”, não podendo eles dois sequer serem considerados terceiros de boa-fé, na forma do art. 167, §2º, do Código Civil, “
já que incontroversa a ciência do
(casal)
em relação à existência dos gravames sobre os imóveis dados garantia
” (cf. Id. nº 196435218).

Os autores/apelantes inauguram as razões recursais dizendo que a r. sentença apelada “
ignorou o fato de que a peça exordial traz apontamentos de nulidades absolutas descritas pelos artigos 166 e 167 do Código Civil, que tipificam os atos nulos
” e que, “
em se tratando de atos nulos e não de anuláveis, a legitimidade para requerer em juízo a sua declaração está expressamente estampada no artigo 168 do mesmo
Códex” (sic – cf. Id. nº 196435219 - Pág. 8/12).

Resumem as arguições dizendo nulas as Cédulas Bancárias nº 4889667 e 3006 “
em razão da nulidade do registro, ante a comprovada ausência de anuência do credor hipotecário
”, a saber, o Banco do Brasil, o que viola o art. 59 do Decreto-lei nº 167/69, e os art. 1.420 do Código Civil, sendo nulo o negócio jurídico por “
não revestir a forma prescrita em lei
” e por ter “
por objetivo fraudar lei imperativa
”, e
igualmente nulas as Cédulas Bancárias “
de número com final 2304, ante a ausência de cumprimento dos requisitos listados pelo art. 24 da Lei nº 9.514/97
”.

Afirmam, ainda, serem nulas todas as Cédulas Bancárias garantidas por alienação fiduciária “
em razão da comprovada simulação de empréstimo de capital de giro quando, na verdade, se tratou de operação
mata-mata
para ‘renovar’ empréstimos anteriores que não tinham garantia real, para aparelhá-los com as alienações fiduciárias
” (CC, art. 167, §1º, I e II), bem como “
em razão da ausência de capacidade dos subscritores para representar a empresa Universo Íntimo, nos referidos negócios entabulados
”, e, ainda, por “
ausência de capacidade dos subscritores para representar a empresa Universo Íntimo, na ‘
Notificação do Devedor
’ apresentada nos autos
” (sic – cf. Id. nº 196435219 - Pág. 13).

Asseveram que a r. sentença não poderia ter vinculado o juízo acerca da legitimidade ativa à condição de terceiros de boa-fé sob a ótica do art. 167, §2º, do Código Civil, ressalvam que não agiram de má-fé “
ao entabular o contrato de compra e venda do imóvel em questão
” e frisam que, justamente por sua boa-fé, assumiram expressamente obrigação contratual de quitar a dívida dos vendedores Gilberto e Elisa
Romanato
junto ao Banco Bradesco “
como condição para o recebimento das demais parcela
s”.

Argumentam, lateralmente, que foram os vendedores os que atuaram de má-fé “
quando não cumpriram com a obrigação de adimplir o Banco Bradesco com os valores recebidos de sinal (R$ 20 milhões) e, em ato característico de estelionato, agiram em conluio com o Banco Bradesco para simular novos empréstimos e alienar o restante do imóvel que já havia pactuado vender para o
(casal)
recorrente
” (sic – cf. Id. nº 196435219 - Pág. 15/16).

Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa e cassada a r. sentença de extinção do feito, discorrem sobre a possibilidade de julgamento meritório por aplicação da teoria da causa madura e sobre a necessidade de apreciação conjunta com as outras duas ações conexas, a saber, a de “
Imissão de Posse
” ajuizada pelo Banco Bradesco (Proc. nº 0006442-02.2014.8.11.0004) e a outra “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0005853-05.2017.8.11.0004), por eles ajuizada contra o Banco Bradesco, os
Romanato
, Eduardo Alves de Moura e a empresa Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. (sic – cf. Id. nº 196435219 - Pág. 16/20).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para cassar a r. sentença apelada, repelindo-se a arguição preliminar e, julgando-se o mérito
por aplicação da teoria da causa madura, rogam pela procedência do pedido declaratório de nulidade (sic – cf. Id. nº 196435219 - Pág. 21).

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco dá combate pontual aos fundamentos recursais e roga pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 196435265).

Já os réus Gilberto e Elisa
Romanato
arguem preliminar de nulidade da r. sentença apelada por falta de julgamento simultâneo de todas as ações conexas, que, segundo eles, abrange também a ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 0018173-87.2017.811.0004), a de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0009488-23.2019.811.0004), a de “
Execução de Contrato Inadimplido
” (Proc. nº 0010412-68.2018.811.0004), todas por eles ajuizadas, e os respectivos “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0006978-37.2019.811.0004), todas elas já encerradas por sentenças transitadas em julgado.

No mérito, alongam-se quanto à improcedência de todas as pretensões ante a ilegitimidade “
ativa/passiva
” de Geraldo Martins do Carmo e sua esposa em razão “
da rescisão do Contrato de Venda e Compra da Fazenda Eldorado
(...)
através de notificações extrajudiciais de constituição em mora e rescisão, com pedido de retomada da posse da Fazenda Eldorado, operada em 06/11/2012
”, e rogando pela condenação dos autores/apelantes ao pagamento, em seu favor, de “
taxa de ocupação
” do imóvel (cf. Id. nº 196435224).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX AUGUSTO FILHO, OAB/SP Nº 314946:

Senhor Presidente, pessoa na qual estendo meus cumprimentos aos demais membros desta Câmara.

Quero iniciar a minha fala, Excelência,
suscitando uma outra questão de ordem
relativa aos últimos atos que ocorreram dentro dos autos.

Houve a notícia dentro do processo, Excelência, do falecimento de um dos litigantes, de um dos apelantes, o senhor Geraldo. Esse falecimento foi noticiado por um terceiro estranho à lide, o senhor Bernardo
Mazuti
, alegando que teria uma procuração em causa própria, portanto, seria o sucessor processual desse litigante Geraldo.

Ocorre, Excelência, que a procuração juntada pelo senhor Bernardo, apesar de ele alegar que seria uma procuração em causa própria, não possui cláusula em causa própria. O que, obviamente, retira desse documento, a prerrogativa do art. 685 do Código Civil, especialmente a sua superveniência à morte do mandante.

Essa questão, Excelência, por si só, é suficiente para que haja uma pecha de representação do senhor Geraldo, portanto, haja necessidade de suspensão dos presentes autos para regularização da representação da parte.

Mas, ainda que assim não fosse, Excelências, ainda que a procuração de fato, fosse uma procuração em causa própria, há outros elementos que retiram desta procuração a sua característica como suficiente para demonstrar a sucessão processual do senhor Bernardo ao senhor Geraldo.

Primeiro, porque o objeto seria um objeto inexistente, uma vez que a procuração em causa própria, sabidamente, transfere poderes de representação dos proprietários a terceiros. No caso em questão, a propriedade registral do imóvel é de maneira inconcussa do Banco Bradesco.

Ainda que assim não fosse, Excelências, as pretensões discutidas nestes autos não são pretensões relativas à propriedade e, sim, às duas ações anulatórias, como já pontuado por Vossa Excelência, pretendem afastar o direito sobre contratos de crédito bancário, em que essas áreas foram dadas como garantia de alienação fiduciária.

Além do mais, Excelências, seja para que houvesse uma substituição processual, seja para que esse pedido de sucessão processual fosse admitido, haveria necessidade de concordância da outra parte. Fato que, como dito aqui, não foi definitivamente aceitado pelo Banco Bradesco.

Antes mesmo do julgamento do mérito dos presentes recursos,
gostaria que essa questão de ordem fosse também apreciada por Vossa Excelência.

Excelência, adentrando agora a questão disposta nos autos.

Tratam-se
de recursos que foram interpostos de uma sentença una, prolatada nos autos de duas ações anulatórias e uma ação de imissão na posse ajuizada pelo Banco Bradesco.

O contexto fático dessas ações, Excelências, se deu quando a empresa Universo Íntimo tomou créditos junto ao Banco Bradesco, com a emissão de cédulas de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

Uma vez inadimplidos esses contratos, após várias renegociações e prorrogações de prazo, o Banco Bradesco executou a garantia e consolidou sua propriedade pela excussão da alienação fiduciária.

Apesar da propriedade fiduciária ter sido consolidada, os apelantes Geraldo e sua esposa, passaram a intentar medidas visando obstar o direito de propriedade de posse do Banco, alegando que seriam promissários compradores da Fazenda Eldorado, que teria comprado essa fazenda do senhor Gilberto e de sua esposa, que também são apelantes e apelados nos presentes autos, e pago a eles o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), em um negócio jurídico que teria sido valorado em R$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais).

É importante que eu frise desde logo, Excelências, que o comprovante desse suposto pagamento, jamais foi levado aos autos. É muito importante que se frise, também, Excelências, que os promissários compradores e, obviamente, também os promissários vendedores, desde que firmaram o suposto contrato de promessa de compra e venda expressaram nesse instrumento a sua ciência inconcussa a respeito da alienação fiduciária da área em prol do Banco Bradesco.

Peço vênia, inclusive, a Vossas Excelências para ler muito rapidamente o trecho do contrato que dizia o seguinte:

“
Considerando que há pleno conhecimento do promitente comprador da existência de ônus sobre o imóvel, Fazenda Eldorado, consistente em alienação fiduciária, em garantia junto ao Bradesco, documento anexo, a qual deverá ser levantado até a data da outorga da escritura definitiva de venda e compra, conforme enfatizam as averbações...
”, e mencionam as averbações, respectivamente.

O que há, portanto, Excelências, aqui nos presentes autos em discussão, é uma tentativa que, com a devida vênia, se mostra espúria, e uma parte que adquiriu uma área de um contrato, com quem sabia não ser titular pleno do domínio, criando agora embaraços imotivados para que essa posse se perpetue.

Enfim, Excelências, a alegação basilar dos apelantes Geraldo e sua esposa para criar esses embaraços, dizem respeito a uma suposta fraude de simulação do contrato que foi firmado entre o Gilberto, elando os vendedores com o Banco Bradesco.

Eles alegam que a empresa que tomou os créditos não teria condição de fazer frente a esses empréstimos, que eles teriam sido contratados quando outros contratos anteriores estavam inadimplidos e com cláusulas, inclusive, de pactuação de vencimento antecipado, cruzado.

Esses pleitos, como não poderia ser diferente, Excelências, foram repelidos pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a ilegitimidade dos apelantes para pleitear a nulidade desses contratos bancários.

Peço vênia, para ler muito rapidamente um trecho onde o juízo de primeiro grau fez, quando disse:

“
O autor Geraldo:

1-
não
é parte nos contratos de crédito bancário que pretendia anular;

2 - Não se sub-rogou nos direitos de Gilberto
Romanato
e esposa nas ditas avenças;

3 -
não
é parte legítima, apta a questionar as decisões internas do Banco Bradesco quanto aos critérios para concessões de crédito e;

4 -
não
pode ser, sequer, considerado como terceiro de boa-fé, uma vez que declarou plena ciência dos gravames dos imóveis quando firmou promessa de venda e compra deste
”.

Inconformados, eles interpuseram recursos de apelação, os quais aqui contraponho em tribuna, alegando em um primeiro ponto, que as conclusões havidas pelo juiz de primeiro grau estariam em confronto com o que já teria sido decidido por esta Colenda Câmara, em recursos de agravo de instrumento tirados de decisões interlocutórias.

Alegaram, primeiramente, que haveria um acórdão dessa Colenda Câmara, onde haveria o impedimento da decisão da ação de imissão na posse até o julgamento final das ações declaratórias.

Entretanto, Excelências, o que decidiu essa Colenda Câmara foi que a ação de imissão na posse deveria ser julgada conjuntamente às ações anulatórias, tão apenas isso! E não poderia ser diferente, uma vez que esses acórdãos prolatados nesses agravos, foram proferidos com base em tutela de cognição perfunctória. A sentença, obviamente, exauriu a cognição, e suplantou, portanto, todas as decisões anteriores, não haveria qualquer razão, uma tutela definitiva se vincular as tutelas provisórias.

O mesmo
se diz com relação à alegação de que teria havido um suposto atropelo à decisão que reconheceu a legitimidade dos autores de pleitear a sua legitimidade, de pleitear a nulidade dos contratos com base na sua legitimidade ou sua ilegitimidade, para ser mais preciso.

Uma vez, Excelências, que o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, além de ter se dado em sede de cognição sumária, também se deu com base na teoria da asserção, aferindo tão somente a existência ou não das condições da ação.

Obviamente, que a análise a respeito da existência ou não de boa-fé, foi feita no primeiro grau, com base em mais elementos constantes nos autos, especialmente os contratos ali firmados.

Portanto, mais uma vez, não há que se falar em uma decisão exauriente não guardar respeito a uma decisão liminar.

O segundo ponto que foi tratado, Excelências, pelos apelantes, diz respeito a uma suposta necessidade de aguardo ao que seria fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982, que dizia respeito à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial dos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel pelo sistema financeiro imobiliário.

Excelências, por mais que essa tese não se aplique ao caso em vertente, o que foi decidido e firmado pelo Supremo Tribunal Federal vai no seguinte sentido:

“É constitucional o procedimento da Lei 9.514/97 para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal”.

Portanto, ainda que não se aplique o tema, veja que a conclusão que se tomou, ao presente caso atenderia a regularidade do que foi realizado pelo Banco Bradesco.

Excelências, adentrando mais especificamente às razões de mérito dos recursos que foram ajuizados, especialmente à alegação de suposta fraude de simulação nos contratos que firmados entre o Banco Bradesco e os apelantes e apelados Gilberto e sua esposa, devo dizer, que o banco concedeu tais créditos à empresa e aos apelados em um exercício regular de seu direito, uma vez que tomou garantias rígidas, exatamente a Fazenda Eldorado, e fez as suas respectivas análises de risco.

E mais, não houve qualquer simulação na medida em que absolutamente todos os valores que foram avençados entre as partes foram depositados na conta bancária dos tomadores dos empréstimos.

E o banco cuidou de juntar esses extratos nos autos, exatamente para que alegações como as que vieram à tona, não pudessem subsistir.

Não se diga, Excelências, que as empresas que tomaram os empréstimos estavam em situação de insolvência, e que, portanto, essas operações “
mata-mata
, na denominação dos apelantes, foram feitas apenas para que se pudesse exatamente gravar de alienação o imóvel, uma vez que as operações de crédito mais comumente são realizadas exatamente em situações em que há dificuldade financeira.

Ora, não haveria sentido os tomadores buscarem empréstimos, buscarem valores, se eles dispusessem de recursos para que aportassem os seus investimentos ou prosseguissem em suas atividades.

Mas, também é falaciosa qualquer alegação no sentido de que a empresa Universo Íntimo estava em situação de insolvência quando tomou esses recursos.

A empresa Universo Íntimo possuía no momento da contratação mais de mil funcionários diretos e indiretos, fornecia roupa íntima aos maiores magazines do país, como C&A, Lojas Americanas, dentre outras.

Faturava vai mais de R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais) por ano e realizava campanhas publicitárias expressivas, que também foram demonstradas nos autos.

Além do mais, também como restou demonstrado nos autos, a mesma empresa tomou empréstimos milionários com outros bancos em momentos posteriores, àquele que foi realizado com o Banco Bradesco, portanto, repelindo qualquer tipo de alegação no sentido de que a empresa Universo Íntimo estava insolvente no momento da contratação desses empréstimos.

Também calha a dizer que não há qualquer tipo de nulidade, especialmente nas cédulas fiduciárias com final 667306, seja em razão da suposta e alegada ausência de anuência de um credor hipotecário, que era o Banco do Brasil, seja em função de supostamente não haver poderes dos subscritores por parte da Universo Íntimo.

Essas duas alegações são alegações falaciosas e desprovidas de comprovação por parte da parte adversa.

Com relação à ausência de poderes, está expressa e qualquer análise, ainda que superficial dos autos, é possível verificar que o contrato social da empresa Universo Íntimo, na cláusula 11, §1º, previa exatamente os poderes que os administradores utilizaram para firmar essas cédulas.

Além do mais, as hipotecas do Banco do Brasil, não há qualquer notícia nos autos de que não tenha havido anuência do mencionado banco, especialmente porque essas mesmas hipotecas, como consta da matrícula do imóvel, foram devidamente baixadas.

Excelências, são essas as razões que pleiteio o desprovimento do recurso de apelação do senhor Geraldo e esposa, pleiteando aqui em Tribuna pelo não conhecimento do recurso de Gilberto e esposa, porque ininteligível, de fato, trata-se de uma peça em que é impossível se compreender aquilo que está sendo deduzido e ressalto que o único e pontual ajuste que deveria ser feito na sentença diz respeito à sua execução imediata, no que tange a imissão na posse, uma vez que ela confirma ou concede a tutela liminar que foi vindicada pelo Banco do Brasil, nos termos do artigo 1012, §1º, inciso V do Código de Processo Civil.

Eram essas as razões que gostaria de explanar. Agradeço a atenção.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI, OAB/SP Nº 125406-A:

Excelência, diante do conhecimento do resultado do julgamento nesta sessão, e Vossa Excelência foi o relator de todos as ações já julgadas e
rejulgadas
e apreciou profundamente todas as matérias de fato e de direito, articuladas por todas as partes, desisto da sustentação oral.

Agradeço imensamente a atenção dos doutos e dignos Desembargadores julgadores.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Esta demanda se arrasta na Justiça há décadas. Fiquei muito feliz quando o juiz julgou essas questões e vieram as apelações. Deste modo, proclamamos a decisão que entendemos cabível, e se for o caso, enviamos para o STJ.

Fiquei muito feliz quando vi esses processos julgados, porque acredito que é uma das demandas mais antigas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, quando cheguei no Tribunal de Justiça, com o Doutor Adilson, essas questões ainda eram controvertidas.

Quanto a essas questões de ordem,

Dr. Alex Augusto Filho, como se trata apenas de interpretação, se eventualmente entender necessário, peço que apresente Embargos de Declaração, para que eu possa decidir, porque se for realmente esse problema que o senhor suscitou, podemos dar um prazo para regularização, o que não impede o julgamento nesta data.

O nosso maior interesse é resolver logo essa questão e deixar a via aberta para o STJ.

Passo a proferir o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, apenas por fins de metodologia, esclareço que o presente voto abordará todas as questões pendentes de julgamento em todos os Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes nas três demandas conexas que ainda não foram encerradas por sentenças transitadas em julgado, quais sejam:

i) a ação“
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins (os “
Martins do Carmo
”) apenas contra o Banco Bradesco e contra Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
(os “
Romanato
”),
em 12/10/2013
, doravante referida como “
Primeira Declaratória de Nulidade
” (Proc. nº 0009758-57.2013.8.11.0004);

ii
) a ação de “
Imissão de Posse
” ajuizada pelo Banco Bradesco contra os
Romanato
e contra os Martins do Carmo,
em 25/06/2014
, doravante referida como “
Imissão de Posse
” (Proc. nº 0006442-02.2014.8.11.0004), e

iii
) a ação“
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” ajuizada apenas por Geraldo Martins do Carmo contra o Banco Bradesco, contra os
Romanato
, contra a empresa “
Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
” e contra Eduardo Alves de Moura, seu outro sócio proprietário, em 19/04/2017, doravante referida como “
Segunda Declaratória de Nulidade
” (Proc. nº 0005853-05.2017.8.11.0004).

Esclareço, ainda, que, por abordar todas as questões e realizar verdadeiro julgamento conjunto de todos os apelos, o presente voto será replicado nos três processos apensados e, salvo indicação em sentido contrário, todas as referências aos Ids. em que contidos os documentos a serem mencionados observarão a numeração dos autos da “
Primeira Declaratória de Nulidade
” em grau recursal, que, por razões sistêmicas próprias do
PJe
, é diversa da numeração de Primeiro Grau.

Muito resumidamente, até porque já abordados de forma bastante profunda e específica pelos longos relatórios, em julgamento conjunto das três demandas conexas,a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT proferiu sentenças de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativanas duas ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico por admitir, em linhas gerais, que, sozinho ou acompanhado de sua esposa, Geraldo Martins do Carmo “
é apenas terceiro, promitente comprador dos imóveis, não tendo levado a registro a sua compra
”, e que “
não há qualquer liame jurídico
” que o autorize a “
pleitear a nulidade dos contratos firmados entre o Banco e os corréus
”, não podendo Geraldo Martins do Carmo nem mesmo se arvorar na regra do art. 167, §2º, do Código Civil, que ressalva “
os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado
”, porque “
incontroversa a ciência do autor em relação à existência dos gravames sobre os imóveis dados garantia
”.

Mesmo tendo reconhecido “
a perda superveniente de uma das condições da ação
” (sic), as r. sentenças de extinção sem resolução do mérito das duas ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico repeliram as teses de nulidade da constituição de garantias fiduciárias por admitir, entre outras nuances, que “
a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel vincule-se ao financiamento do próprio
bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qual quer obrigação pecuniária
”.

Já na ação de Imissão de Posse, onde os Martins do Carmo apresentaram como teses defensivas as mesmas desenvolvidas como fundamento das ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico, a MMª. Juíza as repeliu uma a uma, sob, em suma, os seguintes fundamentos:

“Ao contrário do alegado nos autos da ação anulatória n. 0009758-57.2013.8.11.0004, a alienação fiduciária de coisa imóvel constituída por negócio jurídico, no qual o devedor para fins de garantia de uma operação de crédito oferta em garantia bem imóvel em favor do fiduciário, tem como garantia fiduciária imobiliária a possibilidade de abonar não apenas as obrigações de crédito, mas também, obrigações em geral, incluindo aquela oferecida por terceiros. (...)

Não há qualquer substrato jurídico no fundamento de que a Lei n. 9.514/97 restringe a oferta em garantia de bem imóvel com alienação fiduciária apenas para aquisição ou reformas de imóveis.

Pelo contrário, conforme visto alhures, há expressa autorização legal para a oferta do imóvel com alienação fiduciária em garantia de qualquer contrato, para “obrigações em geral”.

Logo, resta cabalmente evidenciada a abrangência irrestrita de aplicação da garantia fiduciária nos termos da Lei n. 9.514/97, não se limitando aos empréstimos unicamente com finalidade imobiliária.

No caso em apreço, estando os contratos bancários devidamente lavrados por escritura pública, com ratificações posteriores sobre os seus aditamentos, não há que se falar em qualquer irregularidade material ou formal da alienação fiduciária entabulada, estando em pleno acordo e cumprimento do disposto na legislação vigente aplicável.

Em igual forma,
não se verificou nos presentes autos o alegado conluio defendido pelos requeridos, a partir da simulação de negócios jurídicos
.

O Banco Bradesco, ao conceder créditos à empresa Universo Íntimo, possuía o legítimo direito de exigir a contrapartida em hipótese de inadimplemento, observada a legislação, conforme é realizado por qualquer instituição financeira.

Toda a construção da narrativa da prática de simulação nas operações de concessão de crédito por meio da emissão das cédulas de crédito bancário à empresa Universo Íntimo reside em pressuposições unilaterais da parte que “desconfia” da liberação de empréstimos de valores a empresa que entende não possuir condições para recebê-los.

Nenhuma dessas alegações, entretanto, restou comprovada nos autos. Frisa-se que os documentos apresentados como desabonadores da capacidade econômica da empresa Universo Íntimo datam de 2017, sendo certo que a primeira cédula de crédito bancário foi emitida em 2010. Não apenas isso, mas não há qualquer previsão legal ou recomendação positivada acerca da óbices à concessão de crédito para empresas que apresentem situação financeira adversa.

Pelo contrário, a concessão de créditos ocorre justamente para equacionar e auxiliar a quitação de dívidas por empresas que assim necessitam.

Riscos inerentes às atividades financeiras, por outro lado, podem ser mitigadas por meio da exigência de garantias, como é o caso da alienação fiduciária utilizada no caso em apreço, conferindo segurança ao Banco Bradesco para concessão de créditos, não configurando tal prática como conluio ou simulação nos atos praticados.

Além do mais, o Banco autor demonstrou nos autos que, na época da contratação do crédito bancário, a empresa faturava cerca de R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais) por ano, tratando-se de empresa com expressiva projeção nacional à época, com créditos recebidos não apenas do Banco autor, mas de outras instituições financeiras.

Não apenas isso, mas o Banco autor apresentou extratos de movimentação bancária da empresa, demonstrando o efetivo repasse do crédito contratado por meio das cédulas de crédito bancário contestadas.

A exclusão da garantia trata-se de mero exercício do direito adquirido pelo Banco autor ante a inadimplência contratual dos alienantes, sem quaisquer vícios de vontade ou irregularidade formal, comprovado o repasse dos créditos contratados, o inadimplemento do devedor e, portanto, fazendo cair por terra qualquer alegação de simulação, conluio ou má-fé do Banco Bradesco no negócio jurídico estabelecido.

Os requeridos intitulam-se como promitentes compradores do imóvel Fazenda Eldorado, com base em contrato particulado firmado após a emissão das primeiras cédulas de crédito bancário e que nunca foi levado ao conhecimento do Banco autor, sendo inexistente registro nas matrículas dos imóveis que compõem a Fazenda Eldorado, sendo certo que há também denúncias de que o réu sequer realizou o pagamento integral do preço estipulado na PROMESSA de compra e venda, revelando ilógicas as suas alegações e pretensões.

Em relação à alegação de vício nas cédulas de crédito bancário emitidas sem assinatura do sócio quotista administrador da empresa Universo Íntimo, verificou-se pela prova dos autos que, por intermédio do Instrumento Particular de Nona Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa, datado de 30.01.2006, o sócio Gabriel Alejandro
Marguiles
nomeou os administradores Eduardo Alves e Gilberto
Romanato
, outorgando-lhes poderes para representar a empresa
.

Incluiu-se, conforme documento acostado nos autos, poderes específicos para confessar dívidas, contrair obrigações e celebrar contratos, de forma que, todas as cédulas de crédito bancário objeto deste feito encontram-se assinadas por meio de representante regular da empresa, inexistindo qualquer vício ou nulidade decorrente
.

Quanto a alegação vício formal nas Cédulas de Crédito Bancário nº 237/3381/4889667 e 237/3381/3006, bem como na respectiva garantia de alienação fiduciária, por suposta ausência de anuência do credor hipotecário Banco do Brasil, o que conduziria a sua nulidade, consigna-se, primeiramente, que as aludidas hipotecas foram devidamente baixadas
.

Ademais, (i) por não ter comprovado o réu a ausência de anuência do então credor hipotecário, Banco do Brasil, com a constituição da alienação fiduciária sobre os imóveis, em favor do Banco Bradesco, ônus que lhe competia, ante o seu dever de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito; (
ii
) pelo fato de as hipotecas terem sido baixadas; e (
iii
) pela possibilidade de manutenção da garantia real sobre o bem, mesmo que alienado (ainda mais fiduciariamente), hipótese em que resta preservado o direito de preferência, igualmente improcedente mais esse argumento do Réu.

Por fim,
em que pese o réu alegue subsistir suposto vício formal na Cédula de Crédito Bancário nº 237/3381/2304 e sua garantia de alienação
fiduciária, consubstanciado na ausência de cláusula de constituição de propriedade fiduciária e de indicação do valor do imóvel para efeito de venda em leilão público, ausente, ainda, cláusula dispondo sobre os procedimentos da Lei nº 9.514/1997, referido argumento não prospera
.

Conforme consta da aludida CCB nº 237/3381/2304,
a garantia foi firmada em instrumento apartado, qual seja, a Cédula e Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 237/3381/0703, emitida em 07.03.2013, de modo que, compulsando-se a referida Cédula e Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 237/3381/0703, emitida em 07.03.2013
, infere-se a presença de todas as disposições exigidas pela Lei de Alienação Fiduciária.

Portanto,
não houve qualquer operação ou simulação objetivando causar prejuízo a terceiros, estando todos os contratos bancários com garantia mediante alienação fiduciária devidamente registrados na matrícula imóvel, garantindo a publicidade e transparência necessárias para afastar qualquer alegação em sentido contrário
.

As cinco cédulas de crédito bancário foram emitidas entre os anos de 2010
a
2013, cuja garantia mediante alienação fiduciária recaíram sobre os imóveis de matrículas n. 59.064, 59.065 e 59.066, do CRI de Barra do Garças.

Todos os contratos bancários foram regularmente registrados perante o CRI da Comarca de Barra do Garças, com averbações nas respectivas matrículas que integram o imóvel “Fazenda Eldorado”, atendendo expressamente ao disposto nos
arts
. 23 e 24, da Lei n. 9.514/97.

A 1ª cédula de crédito bancário foi celebrada mais de um ano antes do compromisso de compra e venda celebrado entre o Réu e os corréus Gilberto e Elisa, assim como a 2ª cédula bancária foi celebrada oito meses antes do respectivo compromisso.

Todos os aditivos e novas emissões de cédulas de crédito bancário foram devidamente registradas nas matrículas do imóvel, o que possibilitaria ao réu a plena ciência e, caso assim pretendido, poderia este realizar o pagamento do crédito direto ao credor fiduciário, sub-rogando-se nos direitos do alegado compromisso de compra e venda, à luz do art. 1.368, do CC/02, o que nunca aconteceu.

Denota-se dos autos ainda que os contratos foram todos celebrados por agentes capazes, devidamente legítimos sobre o imóvel dado em garantia, com plena satisfação dos requisitos da Lei n. 9.514/97, inexistindo qualquer óbice à sua validade, vigência e legalidade.

Por outro lado, rememora-se que o compromisso de compra e venda utilizado como fundamento para sustentar o direito do autor jamais foi registrado na matrícula do imóvel, assim como referido documento reconhece a plena ciência do gravame sobre o imóvel na época da celebração do compromisso jamais concretizado, o que demonstra, de forma cabal, que inexiste boa-fé por parte do réu.

Portanto, verifica-se que todos os contratos de cédula de crédito bancário celebrados entre o Banco Bradesco e os corréus foram regularmente registrados nas matrículas do imóvel da Fazenda Eldorado, foram devidamente constituídos, cumprindo todas as exigências normativas, com plena publicidade aos interessados, é certo que a inadimplência dos corréus permite a efetiva consolidação da alienação fiduciária nas matrículas n. 59.064, 59.065 e 59.066, do CRI de Barra do Garças, em favor do Banco Bradesco.

Considerando as lições colimadas, a procedência é medida que se impõe” (
grifei
e
destaquei
).

E, como visto, por não divisar qualquer óbice à imissão do credor na posse do imóvel após a excussão da garantia fiduciária, a MMª. Juíza julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Bradesco, mas, ao final, condicionou aexpedição do respectivo mandado ao trânsito em julgado, dando azo à interposição de três Recursos de Apelação Cível.

As queixas recursais dos litigantes podem ser sintetizadas da seguinte maneira: o Banco Bradesco se queixa da expedição do mandado de imissão de posse somente após o trânsito em julgado; os Martins do Carmo se queixam da procedência do pedido após rejeição de todas as arguições de nulidade vertidas como teses de defesa e da condenação solidária ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, e os
Romanato
, a bem da verdade, não parecem se queixar de nada, dada a deplorável técnica literária da peça recursal, a inobservância praticamente violenta de qualquer regra de formatação possível e/ou imaginável, e a natureza praticamente ininteligível de suas razões, em solene desprestígio à coesão e coerência.

Tamanho é o desprezo pelas regras processuais comezinhas que, sendo réus na ação de Imissão de Posse ajuizada pelo Banco Bradesco, os
Romanato
não pedem, propriamente, a reforma, cassação e/ou anulação da r. sentença, mas que “
seja decretada nula de pleno direito a alienação fiduciária que recai sobre a Fazenda Eldorado, e nulas de pleno direito todas as cédulas de créditos bancários
”, e outras providências completamente divorciadas do princípio da congruência e adstrição (sic – cf. Id. nº 209503738 - Pág. 78 dos autos da ação de Imissão de Posse). Ao que parece, os
Romanato
pretendem “
sequestrar
” o processo judicial instaurado por iniciativa do Banco Bradesco – e não deles – para que, em alegada homenagem ao “
princípio da celeridade da Justiça
” (sic), seja formado título judicial em seu favor – e não do verdadeiro autor da demanda – para finalidade não só diversa da pretendida na inicial, mas em detrimento do próprio autor.

Não fosse o bastante, apesar de transcreverem mais de cem parágrafos das razões do apelo dos Martins do Carmo, os
Romanato
formulam pedidos até mesmo contra eles, que ocupam o mesmo polo processual na ação de Imissão de Posse, chegando ao cúmulo de rogar “
seja confirmada a rescisão extrajudicial do contrato de venda e compra da Fazenda Eldorado
” e sejam os Martins do Carmo condenados “
ao pagamento de taxa de ocupação pela exploração da Fazenda Eldorado, cujo montante deverá ser apurado, contado da data da ocupação realizada em 19/04/2012 até 11/01/2024 ou até a data da efetiva desocupação voluntária ou compulsória
” (sic – cf. Id. nº 209503738 - Pág. 82/83 dos autos da ação de Imissão de Posse).

Abrindo rápidos parênteses para frisar que os pedidos dos
Romanato
foram muito melhor reescritos nas contrarrazões pelo Banco Bradesco, anoto que Banco tem completa razão ao dizer que o Recurso de Apelação Cível interposto pelos
Romanato
na ação de Imissão de Posse “
sequer deve ser conhecido
” porque “
viola o princípio da dialeticidade: é confuso e ininteligível
”, porque “
deixou de enfrentar os fundamentos da r. sentença
” e porque “
apresenta argumentos inéditos, inovando em sede recursal
” (cf. Id. nº 209503750 - Pág. 11 dos autos da ação de Imissão de Posse).

Para fins de brevidade, ao invés de transcrevê-los em sua integralidade, como repetidamente fizeram os
Romanato
, cabe apenas referendar, “
ipsis litteris
”, os acertados e pertinentes fundamentos da arguição preliminar de não conhecimento do apelo vertida pelo Banco Bradesco nos tópicos IV, V e VI das contrarrazões (cf. Id. nº 209503750 - Pág. 12/21 dos autos da ação de Imissão de Posse),
para que passem a integrar as razões de decidir do presente acórdão acerca da inadmissibilidade do apelo dos
Romanato
.

Superada a (não) cognoscibilidade do apelo dos
Romanato
na ação de Imissão de Posse, restaria a apreciação da preliminar de não conhecimento do apelo dos Martins do Carmo, arguida pelo Banco Bradesco em contrarrazões sob alegação de que eles “
apresentam argumentos inéditos, inovando em sede recursal, e, além disso, deixaram de enfrentar os fundamentos da r. sentença
” (cf. Id. nº 209503745 - Pág. 11 dos autos da ação de Imissão de Posse).

Conforme relatado e já mencionado no presente voto, os argumentos vertidos pelos Martins do Carmo para convencer sobre o desacerto da r. sentença proferida na ação de Imissão de Posse são, em suma, os mesmos vertidos nas duas ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico encerradas por sentença de extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, de modo que, antes de se decidir sobre a ocorrência ou não de inadmissível inovação recursal, cabe reexaminar a conclusão de ilegitimidade dos Martins do Carmo para buscar declaração de nulidade dos atos jurídicos.

Este
eg
. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009368-09.2018.8.11.0000, interposto pelos Martins do Carmo contra decisão interlocutória que, saneando o processo referente à “
Primeira Declaratória de Nulidade
”, acolhera arguição preliminar semelhante, reconhecendo sua ilegitimidadepara pleitear a declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário garantido por cláusula de alienação fiduciária celebrado pelos
Romanato
com o Banco Bradesco e, por consequência, acabara excluindo o Banco Bradesco do polo passivo da lide.

Naquela hipótese, esta
eg
. Corte deu parcial provimento ao recurso “
para reformar a decisão agravada, afastando as declarações de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade passiva
(...)
, determinando que o Banco/réu permaneça na lide até o julgamento do mérito
”, sendo a conclusão mantida mesmo ante a oposição de Embargos de Declaração e acolhimento sem efeitos infringentes (cf. acórdãos vinculados aos Ids. nº 5024371 e 23304986 dos autos daquele RAI).

Aliás, o v. acórdão que acolheu sem efeitos infringentes os declaratórios opostos nos autos daquele RAI anotou expressamente que, de acordo com orientação jurisprudencial do
eg
. STJ, “
as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um
exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
” (REsp nº 1.769.520/SP), e que, assim sendo, “
à luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito
”, de modo que, se após instrução probatória “
for constatado que o autor não é o titular da relação jurídica deduzida na lide, o processo deverá ser extinto com a resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, pois o juiz, nessa hipótese, deverá rejeitar o pedido do autor
” (REsp nº 1.605.470/RJ).

Em outras palavras, se encontrada após instrução probatória e não apenas em juízo puramente abstrato, “
in status
assertionis
”, a constatação de que o autor de demanda não é titular da relação jurídica deduzida na lidenão justifica a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, pois não mais se estaria a aferir a presença das condições da ação; essa constatação após instrução probatóriaimpõe julgamento
com
resolução do mérito e conclusão de improcedência do pedido (CPC, art. 487, I), por ausência do direito alegado.

Trazendo para a hipótese do litígio,
mas ainda em quadro puramente imaginativo, sem qualquer juízo sobre o acerto ou desacerto técnico e jurídico da r. sentença
, a constatação pelo Juízo de piso de que Geraldo Martins do Carmo“
é apenas terceiro
”, não havendo “
qualquer liame jurídico
” que o autorize a “
pleitear a nulidade dos contratos firmados entre o Banco e os corréus
”, não justificaria a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, mas julgamento de mérito e conclusão de improcedênciado seu pedido declaratório (CPC, art. 487, I), por ausência do alegado direito à declaração de nulidade dos atos jurídicos.

Disse tudo isso para bem frisar que, de um modo ou de outro, deveria ocorrer o julgamento
de mérito
das duas ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico e que, apenas por isso, já se justifica a reforma de pelo duas das três sentenças proferidas pela MMª. Juíza de piso, sendo inafastável a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Antes de perquirir se Geraldo Martins do Carmo (acompanhado ou não de sua esposa Elisa Augusta Machado Martins) tem direito à declaração de nulidade de atos jurídicos (ou, se estivéssemos tratando das condições da ação, se ele seria “
parte legítima
” para propor a demanda), é necessário pontuar com precisão
quais
são os atos jurídicos cuja validade se questionam nas duas demandas.

Na “
Primeira Declaratória de Nulidade
”, Geraldo Martins do Carmo discorre sobre a “
nulidade da instituição da alienação fiduciária para garantir
mútuo de empresa não proprietária do imóvel em operações de crédito não vinculadas à aquisição ou melhorias no bem gravado
” e sobre a “
nulidade do ato jurídico por simulação ou para lesar terceiros
”, e, ao final, pede “
seja julgado procedente o pleito anulatório dos gravamos de alienação fiduciária
” ou então que “
seja declarada a nulidade de todos os gravames apontados na matrícula do imóvel
” após a celebração do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado (cf. Id. nº 196435183 - Pág. 35/45, 45/53 e 87/91 daqueles autos).

Ou seja, a “
Primeira Declaratória de Nulidade
” não se relaciona, propriamente, aos contratos de empréstimo (Cédulas de Crédito Bancário) celebrados pelos
Romanato
com o Banco Bradesco, mas apenas à
constituição
das garantias fiduciárias.

Já na “
Segunda Declaratória de Nulidade
”, Geraldo Martins do Carmo discorre sobre “
nulidades dos atos por ilicitude e simulação
”, referindo-se inicialmente às Cédulas de Crédito Bancário datadas de 30/11/2012, 07/03/2013 e 23/04/2013; sobre a nulidade por se tratar de “
negócio jurídico firmado por agente incapaz
”, referindo-se a “
todas as Cédulas de Crédito que foram garantidas por alienação fiduciária
”; sobre “
nulidade da garantia por vícios formais
”, referindo-se às Cédulas de Crédito Bancário nº 237/3381/4889667, nº 273/3381/3006 e nº 273/3381/2304 e suas garantias hipotecárias, e, finalmente, sobre a “
nulidade do procedimento expropriatório do imóvel
(por)
ausência de notificação do devedor
” (cf. Id. nº 192755191 - Pág. 12/18, 18/24 e 24/25 daqueles autos).

Pede, ao final, “
seja declarada a nulidade das garantias (alienações fiduciárias) realizadas posteriormente à data de 19/04/2012
”, bem como “
declarada a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário
” nº 237/3381/4889667, nº 273/3381/3006 e nº 273/3381/2304, e, consequentemente, pede “
seja anulado o procedimento de consolidação da propriedade realizada em favor do Bradesco
” (cf. Id. nº 192755191 - Pág. 28/29 dos autos da Segunda Declaratória de Nulidade).

Ou seja, a “
Segunda Declaratória de Nulidade
” se relaciona à
constituição
de todas as garantias fiduciárias após 19/04/2012, data da celebração do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado,
bem como
a “
todas as Cédulas de Crédito que foram garantidas por alienação fiduciária
” e, ainda, ao procedimento de excussão da garantia fiduciária.

Percebe-se muito facilmente, portanto, que, embora ambas as demandas apresentem o mesmo “
nomen iuris
”, não há litispendência entre a primeira e a
segunda ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
”, já que não se verifica a tríplice identidade (mesmas partes, pedidos e causas de pedir).

Muito além de não serem os mesmos integrantes do polo ativo, já que a primeira foi ajuizada pelo casal e a segunda apenas por Geraldo Martins do Carmo, sem a esposa, e não serem os mesmos integrantes do polo passivo, já que a primeira foi ajuizada apenas contra o Banco Bradesco e os
Romanato
, e a segunda também contra a empresa Universo Íntimo e Eduardo Alves de Moura, o outro sócio, não há identidade de pedidos e causas de pedir.

Existe litispendência quando há
reajuizamento
de demanda já ajuizada, mas ainda não encerrada por sentença transitada em julgado (CPC, art. 337, §§1º, 2º e 3º), e isso só ocorre se há perfeita simetria entre todos os aspectos da lide; se há semelhança, mas não perfeita simetria, não há litispendência, mas conexão ou continência. A litispendência enseja extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V), enquanto a conexão enseja apenas a reunião dos feitos para julgamento conjunto (CPC, art. 55); a continência pode até ensejar extinção sem resolução do mérito, mas tão somente na ação contida e apenas se a continente tiver sido proposta anteriormente (CPC,
arts
. 56 e 57).

No caso, a própria intensidade do esforço argumentativo desenvolvido pelo Banco Bradesco ao longo de oito laudas das contrarrazões para tentar elidir a inafastável conclusão de ausência de tríplice identidade já é suficiente para infirmar sua tese, mas, ainda que assim não fosse, basta destacar que, ao longo desse esforço, até mesmo o Banco Bradesco reconhece que a esposa de Geraldo Martins do Carmo participa de apenas uma ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” e que isso ocorre em razão da existência de pedido formulado em uma demanda e não na outra, isso tudo sem falar da claríssima divergência dos fundamentos jurídicos, abrangência dos pedidos e integrantes do polo passivo (cf. Id. nº 194564169 - Pág. 20/28 dos autos da “
Segunda Declaratória de Nulidade
”).

Afastada a tese de litispendência e bem pontuados
quais
os atos jurídicos alegadamente nulos, passa-se ao exame da existência ou não de direito dos Martins do Carmo à declaração de nulidade, o que deve ser feito à luz dos fundamentos jurídicos vertidos nas petições iniciais de ambas as ações declaratórias.

Na primeira, que, repita-se, versa apenas sobre a
constituição
das garantias fiduciárias, a tese é de nulidade do ato jurídico porque ilícito o objeto, porque teve por objetivo fraudar lei imperativa e porque a lei taxativamente o declara nulo ou lhe proíbe a prática, sem cominar sanção (Código Civil, art. 166, II, VI e VII), já que a Lei nº
9.514/97, que a rege a alienação fiduciária de coisa imóvel, não autoriza a constituição da garantia para finalidade diversa do financiamento para aquisição imobiliária, bem como de nulidade por simulação (Código Civil, art. 167, §1º, I), já que, agindo em alegado conluio, o Banco Bradesco e os
Romanato
celebraram novos pactos, com renegociação da dívida acumulada e novação das cláusulas contratuais anteriores para, nas palavras da inicial, “
estabelecer a possibilidade de vencimento antecipado cruzado
”, de modo que “
o não pagamento de qualquer uma parcela de qualquer dos mútuos, fossem os garantidos ou não, ocasionaria o vencimento de todas as dívidas
”, e, em seguida, os
Romanato
deixaram propositalmente de pagar para possibilitar ao Banco Bradesco que excutisse a garantia fiduciária, evitando a judicialização da questão (sic – cf. Id. nº 196435183 - Pág. 47 dos autos da “
Primeira Declaratória de Nulidade
”).

E, segundo a inicial, o direito dos Martins do Carmo ao reconhecimento e declaração de nulidade adviria tanto da ressalva dos direitos de terceiro de boa-fé nos casos de simulação (Código Civil, art. 167, §2º), quanto da literalidade do art. 168 do Código Civil, que dispõe que “
as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir
”, já que eles, na condição de promitentes compradores da Fazenda Eldorado e já tendo dispendido vultosa quantia pela aquisição, são diretamente interessados/prejudicados pela excussão da garantia fiduciária constituída de forma alegadamente inválida e mediante simulação.

Embora tratasse das condições da ação e não, propriamente, sobre a existência ou não de direito dos Martins do Carmo à declaração de nulidade, o v. acórdão proferido por esta
eg
. Corte no julgamento do RAI nº 1009368-09.2018.8.11.0000 já havia admitido, em relação a eles, ser “
evidente a sua legitimidade, como terceiros prejudicados, para buscar a anulação dos negócios jurídicos tidos por eles como simulados
”, tendo estabelecido essa conclusão apenas à luz das alegações relativas à ocorrência de simulação, ou seja, sem debruçar-se sobre as arguições de nulidade mais contundentes e objetivas, menos dependentes da natureza subjetiva dos elementos volitivos dos envolvidos nos atos jurídicos.

Em outras palavras, este Tribunal de Justiça já havia reconhecido a legitimidade (ou, melhor dizendo, a existência de direito) dos Martins do Carmo para questionar a validade dos atos jurídicos. Por serem evidentemente terceiros prejudicados pelos atos jurídicos alegadamente simulados, a procedência do pedido declaratório de nulidade formulado pelos Martins do Carmo, pelo menos no tocante à tese de simulação, dependia apenas da efetiva demonstração de sua ocorrência.

Com maior ênfase e veemência pode-se afirmar, porém, a existência de direito ao questionamento da validade dos atos jurídicos sob a ótica das causas objetivas de nulidade, relacionadas à alegada ilicitude do objeto do negócio jurídico, ao alegadamente inadmissível objetivo de fraudar lei imperativa e à alegada existência de proibição legal de sua prática, sem cominação de sanção (Código Civil, art. 166, II, VI e VII).

Não é juridicamente relevante, certamente não para afastar o reconhecimento de existência de direito ao questionamento da validade dos atos jurídicos, a constatação de que “
o autor Geraldo Martins do Carmo é apenas terceiro, promitente comprador dos imóveis, não tendo levado a registro a sua compra
”, pois o art. 168 do Código Civil é expresso e claro ao estabelecer que “
as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir
”, e é inegável que Geraldo Martins do Carmo é indubitavelmente interessado, do ponto de vista prático e também do formal e jurídico, na declaração de nulidade dos atos questionados.

Aliás, o ato jurídico questionado na “
Primeira Declaratória de Nulidade
” não é a celebração de contrato de empréstimo bancário, mas a própria
constituição
das garantias fiduciárias, de modo que não poderia a r. sentença dizer, pelo menos não acertadamente, que “
o artigo 167, §2º, do Código Civil apenas admite a arguição de nulidade por terceiros de boa-fé
” e que, no caso, “
essa boa-fé inexiste, já que incontroversa a ciência do autor em relação à existência dos gravames sobre os imóveis dados garantia
”.

Ora, se a lei civil dispõe que “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
” (Código Civil, art. 169), parece de ululante obviedade a conclusão de total irrelevância da ciência ou não, por parte de – frise-se – um terceiro, sobre a existência da alienação fiduciária imposta ao arrepio da norma legal. Em palavras mais coloquiais: se o negócio jurídico tem objeto ilícito, objetivo de fraudar a lei imperativa, sua prática for vedada por lei ou se for simulado, o fato de um terceiro saber ou não da sua existência não o torna mais ou menos nulo.

Se o juiz é
obrigado
– o parágrafo único do art. 168 do Código Civil emprega locução verbal “
devem ser
” – a pronunciar a nulidade caso constatada e é
proibido
de supri-la – a norma utiliza a expressão “
não lhe sendo permitido
” –, não se pode razoavelmente afirmar que o promitente comprador do imóvel dado em alienação fiduciária não tem direito a questionar a validade da constituição da garantia. Seria dizer,
em linguagem coloquial, algo semelhante a “
ele sabia, então que aguente as consequências
”. Não é essa, porém, a forma que o ordenamento jurídico pátrio aborda as nulidades absolutas.

Portanto, os Martins do Carmo têm, sim, direito a questionar a validade dos atos jurídicos, tanto os que, na “
Primeira Declaratória de Nulidade
”, dizem terem sido simulados quanto os que, na “
Segunda Declaratória de Nulidade
”, dizem padecer de nulidade absoluta, de modo que, agora, resta aferir a existência ou não das alegadas nulidades.

Passa-se, portanto, à apreciação pontual, separada em tópicos individualizados, das arguições de nulidade.

1. “
Primeira Declaratória
”. Nulidade da constituição das garantias fiduciárias por simulação.

Como dito, uma das teses desenvolvidas na “
Primeira Declaratória de Nulidade
”, relativa à constituição das garantias fiduciárias, é de “
nulidade do ato jurídico por simulação ou para lesar terceiros
” e consiste na alegação de que, sabendo que os
Romanato
não quitariam a dívida garantida por alienação fiduciária que já ultrapassava R$ 32 milhões, ciente da nulidade da constituição das garantias fiduciárias (como será abordado mais adiante) e já com vistas à sua excussão, o Banco Bradesco decidiu agir em conluio com os
Romanato
, sendo que, para concretização da intenção maliciosa, competia ao Banco Bradesco “
conceder créditos suplementares à empresa dos
(
Romanato
)
até o limite de avaliação do imóvel
” e competia aos
Romanato
concordar com a retificação/novação de todos “
os contratos anteriores para estabelecer a possibilidade de vencimento antecipado cruzado
” e, em seguida, inadimplir propositalmente “
qualquer uma parcela de qualquer dos mútuos, fossem os garantidos ou não
”, para que fosse imediatamente deflagrado o processo de excussão da garantia fiduciária.

Embora isso não seja expressamente afirmado na inicial, o que se extrai, até em razão da menção ao art. 167, §1º, II, do Código Civil, é alegação de que houve simulação porque o negócio jurídico contém “
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
”, mas não há indicação de qual seria essa circunstância sabidamente falsa e, conquanto bastante plausível a narrativa desenvolvida na inicial acerca do conluio, já que, de fato, não há notícia de sequer foram envidados esforços para
adimplemento dos negócios jurídicos, não se pode falar, somente por isso, em ocorrência de simulação.

Poder-se-ia, sob esses fundamentos, cogitar-se de vício resultante de dolo (Código Civil, art. 171, II), mas isso é causa de anulabilidade –e não de nulidade – do negócio jurídico e, como não houve alegação nesse sentido na petição inicial, trata-se de questão alheia à efetivamente controvertida nos autos.

Assim, se fosse apenas essa a causa geradora de nulidade por simulação, seria tecnicamente acertada a r. sentença proferida na ação de Imissão de Posse a partir do parágrafo em que se diz que, “
em igual forma, não se verificou nos presentes autos o alegado conluio defendido pelos requeridos, a partir da simulação de negócios jurídicos
”, até o parágrafo em que arremata dizendo que “
a
(excussão)
da garantia trata-se de mero exercício do direito adquirido pelo Banco autor ante a inadimplência contratual dos alienantes
” (cf. Id. nº 131868504 - Pág. 6/7 dos autos da ação de Imissão de Posse).

Não é essa, porém, a única nuance apontada pelos Martins do Carmo como geradora de nulidade por simulação, pois, em verdade, verifica-se alegação de simulação de negócios jurídicos que aparentam “
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem
” (Código Civil, art. 167, §2º, I).

O que se extrai da petição inicial da “
Primeira Declaratória de Nulidade
” é alegação de simulação de empréstimos bancários garantidos por alienação fiduciária para dissimular uma espécie anômala, “
sui generis
” e maliciosa de verdadeira aquisição da Fazenda Eldorado pelo Banco Bradesco, e que essa simulação/dissimulação ocorreu mediante concessão de vários empréstimos sem qualquer resquício de esperança de adimplemento, curiosamente apenas até que a dívida se aproximasse do valor de avaliação do bem, estabelecimento de “
vencimento antecipado cruzado
”, proposital inadimplemento e imediata deflagração do processo de excussão da garantia fiduciária, sem resistência mínima dos devedores.

A tese é ampla respaldada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente dos extratos bancários que mostram que os valores creditados nas contas bancárias da empresa contraente foram utilizados para amortizar/quitar dívidas anteriores, não se tratando, propriamente, de empréstimo de capital de giro, o que impõe conclusão de que os negócios jurídicos foram celebrados para “
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem
” (Código Civil, art. 167, §2º, I).

Encerra-se neste momento o tópico porque a matéria será melhor abordada mais adiante.

2. “
Primeira Declaratória
”. Nulidade absoluta da constituição das garantias fiduciárias (Código Civil, art. 166, II, VI e VII).

Quanto à tese de “
nulidade da instituição da alienação fiduciária para garantir mútuo de empresa não proprietária do imóvel em operações de crédito não vinculadas à aquisição ou melhorias no bem gravado
”, basta relembrar que, embora ainda com a ressalva de mero exercício de juízo perfunctório, ao julgar oRAI nº 91.189/2014, interposto pelos Martins do Carmo contra decisão proferida na ação de Imissão de Posse,esta
eg
. Corte de Justiça já havia reputado“
juridicamente relevante a objeção recursal feita pelos agravantes
(...)
de que o regime da Lei nº 9.514/97 é aplicável exclusivamente aos contratos de mútuo celebrados no âmbito do SFI
” e já tinha concluído que “
o que as partes celebraram, no caso, foi típico mútuo bancário, concedido, e refinanciado, para fomento de atividade empresarial geral, e nessa operação de mútuo convencional um imóvel dos coobrigados, à semelhança de uma hipoteca, foi dado em garantia real da operação em evidente reforço à garantia fidejussória prestada pelos avalistas Gilberto e Eliana; significa dizer que, malgrado o gravame tenha sido pomposamente batizado de ‘alienação fiduciária em garantia’, disso parece não se tratar em essência, ou pelo menos a natureza do financiamento – Cédula de Crédito Bancário concessiva de mútuo destinado, não à aquisição de imóvel (Lei nº 9.514/97), mas ao fomento de atividade mercantil/empresarial) –,
não possibilita a constituição do gravame fiduciário, não de modo a atrair a incidência e tutela das normas da Lei nº 9.514/97
” (cf. Id. nº 112513491 - Pág. 52/91 dos autos da Imissão de Posse –
grifei
).

É verdade que referido julgamento, por este Tribunal de Justiça, ocorreu em 09/12/2014 e que, à época, o
eg
. STJ ainda não havia julgado o REsp nº 1.542.275/MS, o
AgInt
no
AREsp
nº 711.778/MS e o
AgInt
no REsp nº 1.630.139/MT, quando se admitiu e reafirmou entendimento de que “
a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
”. Isso só ocorreu em 24/11/2015, 22/09/2016 e 04/05/2017, respectivamente.

Portanto, sendo remansosa a jurisprudência do
eg
. STJ quando à possibilidade de constituição de “
alienação fiduciária para garantir
(...)
operações de crédito não vinculadas à aquisição ou melhorias no bem gravado
(por)
garantia fiduciária
”, não se pode cogitar de nulidade do negócio/ato jurídico por ter “
por objetivo fraudar lei imperativa
” (Código Civil, art. 166, VI).

3. “
Segunda Declaratória
”. Nulidade das Cédulas de Crédito Bancário datadas de 30/11/2012, 07/03/2013 e 23/04/2013, por ilicitude e simulação (Código Civil,
arts
. 166, II, e 167, §1º, I).

As “
nulidades dos atos por ilicitude e simulação
” apontadas pelos Martins do Carmo na “
Segunda Declaratória de Nulidade
” em relação às Cédulas de Crédito Bancário datadas de 30/11/2012, 07/03/2013 e 23/04/2013 consistem na tese de que o objeto do negócio jurídico é “
ilícito
” e/ou “
impossível
” (Código Civil, art. 166, II), porque os
Romanato
deram o imóvel em garantia fiduciária “
após firmar
(o)
compromisso de compra e venda
” da Fazenda Eldorado, sendo a ilicitude relacionada ao fato de que os
Romanato
“
alienaram o imóvel ao Bradesco, quando tinham pleno conhecimento da alienação anterior feita
(a Geraldo Martins do Carmo)
e, mediante conduta ardil de ocultação desta
(constituição de garantia fiduciária),
obteve
(o casal)
para si ou para outrem (Universo Íntimo) vantagem ilícita em prejuízo do autor
”.

Já a tese de simulação se fundamenta na alegação de que “
os mencionados empréstimos não integraram o ativo da empresa
(...)
Universo Íntimo
” e na conclusão de que “
outra pessoa, diversa daquela que aparentou ser a beneficiária, foi
(a)
real
beneficiári
(a)
dos indigitados e vultosos empréstimos bancários
”, a saber, os “
administradores não sócios
” da empresa, Gilberto
Romanato
e Eduardo Alves de Moura.

Complementando o tópico nº 1 e retomando a abordagem à arguição de simulação vertida na “
Primeira Declaratória de Nulidade
”, aqui, confundem-se as teses de simulação arguidas nas duas Declaratórias de Nulidade, pois, embora a alegação de conluio para simular concessão de empréstimos apenas até que a dívida se aproximasse do valor de avaliação do bem, estabelecer de “
vencimento antecipado cruzado
” e propositalmente inadimplir o contratos para deflagração do processo de excussão da garantia fiduciária sem resistência dos devedores tenha sido desenvolvida na primeira, é na “
Segunda Declaratória de Nulidade
” que os
Romanato
confessam expressamente essa prática ao dizerem que o Banco Bradesco chegou a assumir “
o
compromisso verbal e legal com os réus Gilberto
Romanato
e sua mulher Eliana de restituir a diferença entre o valor da avaliação para o leilão e o valor da soma dos débitos, transformando os saldos devedores de vários contratos de mútuos representados por várias cédulas de créditos bancários em contrato de alienação fiduciária, e após ter consolidado a Fazenda Eldorado para o seu nome, vem se recusando a devolver para os réus Gilberto e sua mulher Eliana a diferença
”.

Outro fato confirmatório do conluio e da simulação é a renúncia expressa, por parte dos
Romanato
, ao prazo instituído pelo art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97 para purgação da mora, antes mesmo que fossem intimados pelo oficial do registro de imóveis competente, em documento timbrado pelo escritório de advocacia “
Cardoso e Correia Advogados Associados
”, que patrocinava os interesses do próprio Banco Bradesco (cf. Id. nº 192756162 - Pág. 2 dos autos da “
Segunda Declaratória de Nulidade
”), o que será abordado mais adiante.

Tudo isso foi realizado muito após a celebração do compromisso de compra e venda da Fazenda Eldorado entre os
Romanato
e os Martins do Carmo, o que robustece a constatação do conluio para lesar os promitentes compradores, que, por força dos itens 2.1, alíneas “
d
” e “
e
” e 2.3 da Cláusula Segunda do “
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel e Outras Avenças
”, já haviam manifestado “
concordância do repasse das parcelas supra mencionadas ao Banco Bradesco, a fim de quitar a dívida e assim tirar o ônus existente no imóvel ora adquirido
”. Essas parcelas totalizavam R$ 37,5 milhões e eram mais do que suficiente para quitação da dívida até então existente, da qual tinham conhecimento, mas que, mediante conluio e simulação dos vários empréstimos mediante aditivos, acabou sendo elevada para valores ainda mais estratosféricos ao seu completo alvedrio.

Inescapável, assim, a conclusão de nulidade da constituição das garantias fiduciárias pelas Cédulas de Crédito Bancário nº 237/3381/4889667, nº 273/3381/3006 e nº 273/3381/2304, datadas de 30/11/2012, 07/03/2013 e 23/04/2013, respectivamente.

4. “
Segunda Declaratória
”. Nulidade de “
todas as Cédulas de Crédito que foram garantidas por alienação fiduciária
” por incapacidade do agente (Código Civil, art. 166, I).

Sobre a tese de nulidade por incapacidade do agente, razão mais uma vez acompanha os Martins do Carmo, pois, de fato, a Cláusula 9ª do “
Instrumento
Particular de Nona Alteração e Consolidação do Contrato Social da Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
” estabelece que “
a administração da Sociedade será exercida
(...)
pelo sócio Gabriel Alejandro Margulies, e por 2 (dois) administradores, não sócios, todos com a designação de administradores
”, sendo eles Eduardo Alves de Moura e Gilberto
Romanato
, e a Cláusula 11ª, §1º, item i, da mesma Alteração e Consolidação do Contrato Social prevê que “
a Sociedade deverá ser necessariamente representada por um dos administradores não sócios
(...)
para a prática
(de)
contratação de mútuos e financiamentos em nome da Sociedade
”.

Como a Cláusula 9ª empresa a conjunções coordenadas “
e
” e como a Cláusula 11ª exige a participação de pelo menos um dos “
administradores não sócios
” (Eduardo Alves de Moura e Gilberto
Romanato
) para prática de atos de consequências mais graves e relevantes para a empresa, i.e., celebração de contratos bancários, entende-se imprescindível a participação do sócio administrador Gabriel Alejandro Margulies juntamente com Eduardo Alves de Moura, com Gilberto
Romanato
ou com os dois, sendo irrelevante, para essa finalidade, o fato de o “
caput
” e a alínea “
b
” da Cláusula 11ª apregoar que “
a Sociedade considerar-se-á obrigada quando representada
(...)
isoladamente por qualquer administrador não sócio, para a prática dos atos previstos no Parágrafo 1º
” daquela Cláusula.

Se o intuito fosse permitir a prática desses atos de grande importância sem participação do sócio administrador Gabriel Alejandro Margulies, não haveria razão para que, anos depois, fosse pactuado o “
Instrumento Particular de Décima Sexta Alteração e Consolidação do Contrato Social da Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
”, cuja Cláusula 9ª passou a prever que a administração da empresa recairia integralmente sobre os ombros de Eduardo Alves de Moura e Gilberto
Romanato
, cuja Cláusula 10ª os autorizou a “
praticar todos os atos normais de gestão e todos os atos necessários à realização dos fins sociais
” etc., inclusive para “
firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos e adquirir, alienar ou onerar bens
”, sem além as comuns à espécie.

Essa Décima Sexta Alteração e Consolidação do Contrato Social é datada de 20/07/2013, mas só passou a produzir efeitos em setembro/2013, pois foi entregue à Junta Comercial do Estado de São Paulo em 17/09/2013 e efetivamente registrada em 23/09/2013 (cf. Id. nº 192756164 - Pág. 2/16 dos autos da “
Segunda Declaratória de Nulidade
”), e, de acordo com a jurisprudência do
eg
. STJ, como não foi observado o prazo de trinta dias instituído pelo art. 36 da Lei nº 8.934/1994 e pelo art.
1.151, §1º, do Código Civil, “
o registro somente
(produziu)
efeito a partir da data de sua concessão
” (Código Civil, art. 1.151, §2º).

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOCIEDADE SIMPLES. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA. PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS). EFEITOS A PARTIR DO REGISTRO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.150 E 1.151 DO CÓDIGO CIVIL E 36 DA LEI N. 8.934/1994. NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS EXTERNOS DOS ATOS DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A transformação do tipo de sociedade para sociedade simples transfere seu registro da Junta Comercial para o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A partir da transformação societária, os atos passaram a ser registrados tão somente no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não tendo sido registrados na Junta Comercial, continuando a figurar a autora como sócia administradora da pessoa jurídica. 2 -
Os atos de alteração no contrato social produzem efeitos a partir da data em que foram praticados, se levados a registro nos 30 (trinta) dias seguintes
,
ou da data do registro, no caso de inobservância deste prazo. Inteligência dos
arts
. 1.150 e 1.151 do Código Civil e 36 da Lei n. 8.934/1994
. 3 - As alterações que resultaram na transformação foram levadas a registro na Junta Comercial muito tempo depois, o que ensejou o redirecionamento de execuções fiscais e atingimento da pessoa da sócia administradora em virtude da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. 4 - O registro possui, em regra, natureza declaratória, o que permite a caracterização do empresário individual ou da sociedade empresária e sua submissão ao regime jurídico empresarial, em virtude do exercício da atividade econômica. No entanto, os atos de modificação societária exigem publicidade pelo registro para produzirem efeitos contra terceiros. 5 - As modificações nos atos constitutivos da pessoa jurídica produzem efeitos
intra-societários
ou externos, em relação a terceiros. Naqueles, ainda é importante distinguir os atos entre os sócios, que os vinculam, e aquelas relações entre os sócios e a
própria sociedade empresária, que pressupõem a incorporação aos seus atos constitutivos pelo registro. Nesse sentido, entremostra-se possível supor que eventual alteração no contrato social possa produzir efeitos desde logo, antes mesmo de seu registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
No entanto, a produção de efeitos em relação a terceiros pressupõe que seja adequadamente formalizada e publicizada por intermédio de seu registro
. 6 -
Impossibilidade do reconhecimento da retroação dos efeitos da transformação à data de sua realização, em razão da extemporaneidade do registro e dos potenciais efeitos em relação a terceiros
. 7 - Recurso especial desprovido” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.864.618/RJ – Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira – j. 12/9/2023,
DJe
de 19/9/2023 –
grifei
e
destaquei
).

No caso, como
nenhuma
das Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária foi assinada pelo sócio administrador Gabriel Alejandro Margulies, há, sim, vício de capacidade de representação da empresa e consequente nulidade dos negócios jurídicos, na forma do art. 166, I, do Código Civil.

5. “
Segunda Declaratória
”. Nulidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 237/3381/4889667, nº 273/3381/3006 e nº 273/3381/2304 e suas garantias hipotecárias “
por vícios formais
” e “
ausência de requisitos legais
” (Código Civil, art. 166, IV e V).

A primeira tese, nesse ponto, é de que a Cédula de Crédito Bancário nº 273/3381/2304, emitida em 23/04/2023, padece de nulidade absoluta por “
não revestir a forma prescrita em lei
” (Código Civil, art. 166, IV), já que observa as exigências do art. 24, IV a VII, da Lei nº 9.514/97, e, de fato, não se vê do instrumento contratual (cf. Id. nº 192755193 - Pág. 1/29 dos autos da “
Segunda Declaratória de Nulidade
”) a “
cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição
” (inciso IV); nem “
cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária
” (inciso V); ou “
a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão
” (inciso VI), nem “
a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o art. 27
” da Lei nº 9.514/97 (inciso VII), conforme redação vigente à época da celebração do negócio jurídico.

De todas, talvez essa seja a mais evidente e inafastável causa de nulidade da qual se queixam os Martins do Carmo.

A r. sentença proferida na ação de Imissão de Posse, todavia, rejeitou sob fundamentação lacônica de que “
a garantia foi firmada em instrumento apartado, qual seja, a Cédula e Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 237/3381/0703, emitida em 07.03.2013
”, e de que desse documento “
infere-se a presença de todas as disposições exigidas pela Lei de Alienação Fiduciária
”.

Ora, o “caput” do art. 24 da Lei nº 9.514/97 prevê que “
o contrato que serve de título ao negócio fiduciário
conterá
”...
, ou seja, estabelece condição impositiva ao valer-se da inflexão verbal no futuro do indicativo, sem ressalvas ou titubeios, e o faz referindo-se ao “
contrato que serve de título ao negócio fiduciário
”, e não a qualquer “
instrumento apartado
”. Se o intuito do legislador ao estabelecer condição “
sine

qua
non
” de validade da alienação fiduciária pudesse ser observado pela simples previsão em outro documento qualquer, haveria a rotineira ressalva legislativa de “
poderá conter
” ou então a norma seria redigida com dizeres semelhantes a “
salvo previsão em sentido contrário”, ou “desde que os requisitos constem de documento
apartado
”...
não é o que se observa em consulta à literalidade da norma regente.

Muito além disso, a CCB nº 273/3381/2304 foi emitida em 23/04/2023 e o tal “
documento em apartado
”, que nada mais é que outra Cédula de Crédito Bancário, não só é
anterior
ao “
contrato que serve de título ao negócio fiduciário
” como institui garantia fiduciária
diversa
e muitíssimo menos abrangente, posto que a CCB nº 273/3381/2304 menciona a integralidade dos imóveis objetos das matrículas nº 59.064 e 59.065 do SRI de Barra do Garças/MT e a Cédula de Crédito Bancário nº 237/3381/0703, o tal “documento apartado”, se refere unicamente a uma “
fração ideal de 22,80% do imóvel melhor descrito na matrícula nº 59.064
” (sic – cf. Id. nº 192756166 - Pág. 135 dos autos da “
Segunda Declaratória de Nulidade
”).

Igualmente procedente, portanto, a arguição de nulidade da constituição da garantia fiduciária pela CCB nº 273/3381/2304.

A outra tese a ser abordada nesse tópico se refere às garantias de alienação fiduciária instituídas pelas Cédulas de Crédito Bancário nº 237/3381/4889667 e nº 273/3381/3006, que foram inadmissivelmente registradas nas matrículas dos imóveis sem indispensável anuência do credor hipotecário. A nulidade, nesse aspecto, se relaciona à garantia fiduciária por falta de
registro válido
, e não propriamente ao negócio jurídico, pois, de acordo com o art. 23 da Lei nº 9.514/97, “
constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que
lhe serve de título
”, e, se não há registro válido porque não houve “
prévia
anuência do credor
(hipotecário)
, por escrito
” (Decreto-lei nº 167/69, art. 59 –
grifei
e
destaquei
), realmente padece de nulidade a constituição da garantia.

Acerca do fundamento sentencial de “
possibilidade de manutenção da garantia real sobre o bem, mesmo que alienado (ainda mais fiduciariamente), hipótese em que resta preservado o direito de preferência
”, considerando o histórico de inadimplemento de todas as Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela empresa em favor do Banco Bradesco e imaginando-se um cenário em que o Banco do Brasil, credor hipotecário não-anuente, fosse igualmente prejudicado pelo inadimplemento, pergunta-se: qual seria a solução jurídica mais acertada caso ambos os credores buscassem satisfação da dívida exigindo o imóvel dado em garantia?

Seria possível permitir que o Banco Bradesco excutisse a garantia fiduciária constituída após a hipoteca e consolidasse em suas mãos a propriedade do imóvel, deixando o Banco do Brasil, credor hipotecário,
a ver navios
? Ou seria mais adequado expropriar o imóvel hipotecado, entregando-o ao credor hipotecário, fazendo pouco caso da alienação fiduciária?

É justamente para evitar essa dicotomia, esse paradoxo, que o legislador, há décadas, muito antes da introdução das garantias fiduciárias no ordenamento jurídico pátrio, sabiamente estabeleceu que “
a venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por escrito
” (Decreto-lei nº 167/69, art. 59), e depois repetiu que “
só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca
” (Código Civil, art. 1.420).

É também por essa razão que, consultado, o atual titular do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT iniciou sua resposta dizendo que “
a questão arguida é singela e não requer grandes discussões
”, porque, de acordo com as normas supracitadas, “
é necessária a anuência do credor preexistente, quando se tratar de cédula de crédito rural, para registro de nova alienação no bem já gravado pela referida cédula
”, e, em arremate, tratou de ressalvar que “
não era o responsável
(pela)
Serventia quando ocorreram os

fatos
” e concluiu que “
a anuência do credor hipotecário é imprescindível em hipotecas constituídas nos termos do SFH ou em hipotecas vinculadas às Cédulas de Crédito Industrial, Comercial, à Exportação ou Rural
” (cf. Id. nº 192756180 dos autos da “
Segunda Declaratória de Nulidade
”).

É verdade que as averbações das hipotecas foram baixadas anos depois, mas, repita-se, o art. 23 da Lei nº 9.514/97 condiciona a validade da garantia
fiduciária ao seu registro na matrícula do imóvel e o art. 59 do Decreto-lei nº 167/69 exige anuência
prévia
e por escrito do credor hipotecário para registro válido de outros gravames sobre o imóvel hipotecado.

Procedente, portanto, a tese de nulidade desenvolvida pelos Martins do Carmo também nesse tópico.

6. “
Segunda Declaratória
”. Nulidade do procedimento expropriatório por “
ausência de notificação do devedor
”.

Remanesce o último tópico de nulidade, atinente ao próprio procedimento de excussão da garantia de alienação fiduciária, não em razão da nulidade da constituição de todas elas, mas pela ausência de notificação do devedor fiduciário acerca do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Como visto adrede, irregularmente representada apenas pelos seus sócios não administradores Eduardo Alves de Moura e Gilberto
Romanato
, a Universo Íntimo compareceu espontaneamente perante o SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, dando-se por intimada e renunciando ao prazo para purgação da mora. A Universo Intimo realmente teve sua representação viciada em razão da falta de participação de seu sócio administrador Gabriel Alejandro Margulies, e, embora fossem os
Romanato
os titulares do domínio dos imóveis dados em garantia fiduciária, e não a empresa, era esta última a devedora fiduciante, sendo ela a destinatária da indispensável intimação para “
satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
” (Lei nº 9.514/97, art. 26, conforme redação vigente à época dos fatos), com vistas a impedir a excussão da garantia fiduciária.

Mais uma vez, deve ser acolhida a arguição de nulidade vertida pelos Martins do Carmo.

Em arremate.

Percebe-se, portanto, que, conforme prenunciado quando do julgamento doRAI nº 91.189/2014, não se pode cogitar a procedência do pedido formulado pelo Banco Bradesco na ação de Imissão de Posse porque os Martins do Carmo
obtiveram êxito no intento das duas ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico, demonstrando que a garantias fiduciárias constituídas sobre os imóveis que compõem a Fazenda Eldorado padecem de nulidades absolutas em suas variadas formas, o que lança por terra, anulando por arrastamento, todo o procedimento extrajudicial de excussão da garantia fiduciária e impõe a completa reforma do quadro decisório equivocadamente estabelecido em Primeiro Grau.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto pelos
Romanato
nos autos ação de Imissão de Posse (Proc. nº 0006442-02.2014.8.11.0004) e
dou provimento
aos três apelos interpostos pelos Martins do Carmo nas três demandas para assim, reformar integralmente as três sentenças, aplicando a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, I), julgar
parcialmente procedente
os pedidos por eles formulados naação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0009758-57.2013.8.11.0004) e na ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0005853-05.2017.8.11.0004), para declarar a nulidade de todas as alienações fiduciárias irregularmente constituídas sobre o imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, objeto das matrículas nº 59.064, 59.065 e 59.066 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como para declarar “
a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário
” nº 237/3381/4889667, nº 273/3381/3006 e nº 273/3381/2304, e, consequentemente, anular “
o procedimento de consolidação da propriedade realizada em favor do Bradesco
” (cf. Id. nº 192755191 - Pág. 28/29 dos autos da Segunda Declaratória de Nulidade).

No mais, julgo
prejudicado
o apelo do Banco Bradesco.

Considerando a integral modificação do desfecho sentencial e sua sucumbência preponderante na “
Primeira Declaratória de Nulidade
”, condeno o Banco Bradesco à integralidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios correspondentes à demanda, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Considerando a integral modificação do desfecho sentencial e a sucumbência preponderante na “
Segunda Declaratória de Nulidade
”, condeno os réus (Banco Bradesco, os
Romanato
, a Universo Íntimo e Eduardo Alves de Moura) à integralidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios correspondentes à demanda, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Considerando a integral modificação do desfecho sentencial e a sucumbência preponderante na ação de “
Imissão de Posse
”, condeno o Banco Bradesco à integralidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios correspondentes à demanda, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos vencidos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024